Tribunal: TJES
Processo: 0001551-32.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001551-32.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE MARCOLAN GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001551-32.2022.8.08.0006

APELANTE: FILIPE MARCOLAN GUIMARAES

Advogado do(a) APELANTE: WILBER RODRIGUES MESQUITA - ES6483

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de ilegalidade da violação de domicílio. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Precedentes STJ. Preliminar rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente.

4
. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001551-32.2022.8.08.0006

APELANTE: FILIPE MARCOLAN GUIMARÃES

Advogado do(a) APELANTE: WILBER RODRIGUES MESQUITA - ES6483

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Aflora da denúncia (Id. 5690764, Vol. 01, pp. 03/05) que militares receberam várias denúncias sobre o abastecimento de drogas e recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, havendo informações, ainda, que os entorpecentes seriam guardados em sua própria residência, no Bairro Itaputera.

Consta, ainda, que, ao olharem pela janela da residência, os policiais presenciaram o apelante sentado, na posse de uma pistola 380, com uma sacolas de drogas em seu colo, contendo 152 (cento e cinquenta e duas) pedras de crack, realizando a contagem do dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes. Ao revistarem a residência, os policiais apreenderam, ainda, mais de 200 (duzentas) pedras de crack na bolsa que FILIPE carregava. No local, além da vasta quantidade de drogas, os policiais também conseguiram apreender R$ 2.289,00 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais), em notas trocadas, proveniente da venda dos entorpecentes.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO- MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FILIPE MARCOLAN GUIMARÃES
em face da r. Sentença (Id. 5690764, Vol. 02, pp. 69/72), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora jugada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e art. 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5690764, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 14h59min, na Rua Cidade de Vitória, n° 04, Bairro Itaputera, Aracruz/ES, o denunciado trazia consigo 352 (trezentas e cinquenta e duas) pedras de crack e 01 (uma) pistola, calibre 380 (trezentos e oitenta) com 14 (catorze) munições intactas do mesmo calibre.

Ressai que policiais militares receberam várias denúncias dando conta de que o denunciado estava fazendo o abastecimento de drogas e recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, havendo informações, ainda, de que os entorpecentes seriam guardados em sua própria residência, no Bairro Itaputera.

Consta que, no dia dos fatos, após receberem outra denúncia sobre o tráfico de drogas exercido pelo denunciado, os policiais se deslocaram à residência do mesmo e se posicionaram em um local estratégico, com a finalidade de certificarem-se da veracidade dos fatos narrados. Neste momento, os policiais conseguiram observar quando Filipe entrou em uma casa em construção no mesmo terreno onde reside, carregando uma bolsa preta e apresentando um volume na cintura, avistando, ainda, um outro indivíduo com uma sacola transparente em mãos, contendo cargas de crack. Ao perceber a presença da polícia, o segundo indivíduo correu para a parte de trás do terreno, evadindo-se em meio à mata. Ao olharem pela janela da residência, os policiais presenciaram o denunciado sentado, na posse de uma pistola .380, com uma sacola de drogas em seu colo, contendo 152 (cento e cinquenta e duas) pedras de crack, realizando a contagem do dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes. Ao revistarem a residência, os policiais apreenderam, ainda, mais de 200 (duzentas) pedras de crack na bolsa que Filipe carregava. No local, além da vasta quantidade de drogas, os policiais também conseguiram apreender R$ 2.289,00 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais), em notas trocadas, proveniente da venda dos entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 5690764, Vol. 01, pp. 45/53); Auto de Apreensão (Id. 5690764, Vol. 01, p. 35); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 5690764, Vol. 01, p. 27); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 5690764, Vol. 01, p. 29); e Laudo Definitivo (Id. 5690764, Vol. 01, pp. 295/296).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 5690764, Vol. 01, pp. 19/21), o apelante confessou a prática delitiva, havendo declarado que possuía as drogas e armas guardadas consigo; que um traficante conhecido como “Negão” lhe pediu para guardar drogas, armas e dinheiro de tráfico; que em troca ganhou algumas pedras de crack; que autorizou espontaneamente que o material ficasse guardado em sua posse na sua residência.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5690764, mídia anexa), o acusado declarou que foram apreendidos com ele uma pistola, droga e dinheiro; que é usuário de drogas; que um traficante chamado “Gato Preto” lhe entregou as drogas dentro de uma sacola preta; que foi a única vez que guardou drogas para o traficante.

Registre-se, ainda, que a prova testemunhal é coesa, convincente e harmônica no sentido de que o réu guardava drogas em uma residência utilizada como ponto de armazenamento de entorpecentes.

Na esfera inquisitorial, as testemunhas PM
Juliano Tinoco Prati Ferreira
e PM
Douglas Ferreira Soares
(Id. 5690764, Vol. 01, pp. 11/17) declararam haver recebido várias denúncias de que o acusado seria o responsável pelo recolhimento e abastecimento de drogas e dinheiro no Bairro Bela Vista e que estaria utilizando uma residência para
armazenar drogas e dinheiro; que visualizaram o acusado na posse de uma bolsa preta e com um volume em sua cintura entrando em uma casa em construção; que, pela janela da casa, visualizaram o acusado sentado, com algumas sacolas plásticas contendo entorpecentes em seu colo, efetuando a contagem de uma quantidade de dinheiro; que, embaixo das pernas do acusado, havia uma arma de fogo, com 14 munições; que na bolsa havia 200 pedras de crack porcionadas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível no Id. 5690764, mídia anexa), a testemunha PM
Juliano Tinoco Prati Ferreira
ratificou as declarações prestadas no âmbito extrajudicial, esclarecendo que a guarnição tinha conhecimento do envolvimento do acusado no tráfico de drogas no local; que avistaram o acusado na janela de uma casa com pedras de crack e uma arma; que fizeram a abordagem do acusado, onde encontraram drogas, arma e dinheiro; que uma vizinha, chamada Poliana, afirmou que a casa onde encontraram o acusado era usada como ponto para armazenar drogas.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)